Tribunal: TJDFT
Processo: 0741536-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0741536-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA DA COSTA ALMEIDA, CLAUDIO VELOSO BARBOSA AGRAVADO: BARTZ COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CRIARTE COZINHA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO LTDA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais (móveis planejados – R$ 177.602,39), acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da sociedade empresária BARTZ COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA. Os autores/agravantes alegam, em síntese, que: 1) a empresa BARTZ participou diretamente da relação de consumo ao fornecer os móveis planejados objeto do contrato firmado com a sociedade empresária CRIARTE COZINHA COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇO LTDA.; 2) a empresa CRIARTE se beneficiou da marca BARTZ, consolidada no mercado de móveis planejados, induzindo os consumidores a acreditar que os móveis seriam produzidos por ela; 3) na fachada da loja em que compareceram para formalizar o contrato constava somente o nome da empresa “BARTZ Móveis Planejados”, que também figurava nos mostruários dos materiais que seriam utilizados para a fabricação dos móveis, nos projetos apresentados e nas redes sociais da empresa CRIARTE; 4) a decisão de ilegitimidade passiva está em desacordo com a legislação consumerista e com a jurisprudência consolidada sobre a responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento; 4) a exclusão da BARTZ do polo passivo do processo causa grave prejuízo aos agravantes, pois impossibilita a completa resolução da lide. Requerem, em antecipação da tutela recursal, a manutenção da agravada BARTZ COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA. no polo passivo da demanda e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Na decisão agravada, ficou consignado que o contrato celebrado pelos agravantes, embora mencione a marca da empresa BARTZ, não foi subscrito por ela, nem há indícios de pagamento realizado em favor da referida empresa. Como bem destacado na decisão de primeiro grau: "(...) A despeito da argumentação apresentada na exordial, não há elementos indicando que os autores contrataram a ré BARTZ para realizar a prestação de serviço de estudo, criação, fabricação e montagem de móveis planejados. O contrato de id. 197196978, a despeito de indicar a BARTZ em seu teor, não fora subscrito por ela e tampouco consta algum pagamento realizado em seu favor, o que afasta a sua vinculação subjetiva à lide. (...)" A exclusão da empresa BARTZ no polo passivo fundamenta-se na falta de comprovação de qualquer obrigação assumida pela referida empresa em relação aos contratos firmados pelos agravantes, não havendo elementos suficientes para incluí-la na cadeia de consumo. O fato de ter constado o nome da empresa BARTZ na fachada da loja, bem como no contrato, nos itens do mostruário, nos projetos e nas redes sociais da empresa CRIARTE não é suficiente para vinculá-la ao negócio, pois é possível que seu nome esteja sendo indevidamente utilizado. Também não há risco de dano iminente aos agravantes, uma vez que a exclusão da empresa BARTZ do polo passivo está condicionada à preclusão da decisão agravada, o que não ocorrerá até o julgamento do presente agravo de instrumento. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator